Tribunal: CARF
Processo: 10880.933316/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Aplicação vinculante, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”, c/c art. 99, do RICARF/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.933316/2015-60
ACÓRDÃO
3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO
RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI
na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT". Aplicação vinculante, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”,
c/c art. 99, do RICARF/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a aplicação ao caso do que restou decidido pelo
STF no RE n° 592.891/SP, observado ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá
quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI
PGFN n° 18/2020.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
2

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu TOTALMENTE o
ressarcimento solicitado no PER no 31831.90045.300115.1.1.01-6802 e não-homologou as
compensações declaradas na DCOMP no 29892.27340.250215.1.3.01-9425, fato que
motivou a cobrança do valor de R$ 1.367.918,35, ora contestado.
O indeferimento do crédito e a não-homologação das compensações se deram
em consequência de glosas de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme informação fiscal, os créditos de IPI escriturados entre abril e dezembro
de 2014 pela contribuinte foram considerados ilegítimos por dois motivos distintos:
1 – Não ocorrer a utilização, no processo de industrialização de Recofarma (exceto
extrato de guaraná, se vendido separadamente), de matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, requisito essencial previsto no Regulamento do IPI e no art.
6o do DL n° 1.435/75; e 2 – Os componentes dos kits para refrigerantes adquiridos pela
fiscalizada se enquadram em NCM distintos do EX 1 do NCM 2106.90.10 e, em sua maioria,
possuem alíquotas zero.
Em virtude das glosas de créditos efetuadas, a escrita fiscal do contribuinte foi
reconstituída, não restando qualquer valor de crédito a ser ressarcido, resultando por outro
lado, diferenças do imposto a cobrar, discriminadas em Auto de Infração lavrado mediante
PAF no 15173.720004/2016-79.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos
relativos a aquisições de concentrados para bebidas não alcoólicas isentos
fabricados pela RECOFARMA situada na Zona Franca de Manaus e também
elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na
Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI;
tais concentrados são beneficiados por duas isenções: a) a do art. 81, II, do
Decreto n° 7.212, de 15/06/2010 Regulamento de IPI - RIPI/10, que tem base legal
no art. 9° do Decreto-Lei (DL) no 288, de 28/02/1967, por serem produzidos na
Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI foi assegurado para a REQUERENTE,
expressa e especificamente, pela coisa julgada formada no mandado de segurança
coletivo (MSC) n° 91. 041183-4; e b) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base
lega1 no art. 6o do DL no 1.435, de 16/12/1915, a qual não foi objeto do referido
MSC no 91.0047783-4, mas cujo crédito de IPI para o adquirente decorre do
próprio dispositivo legal (art. 6o, § 7o, do DL n° 7.435/15), porque o insumo foi
elaborado com matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na
Amazônia Ocidental.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
3
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (AUTORIDADE) não
homologou as compensações declaradas e lavrou o auto de infração (AI) no
0610100.2015.00189
objeto
do
processo
administrativo
(PA)
no
15173.720004/2016-79, glosando alíquota de IPI utilizada para calcular os créditos
de IPI e os próprios créditos de IPI aproveitados pela REQUERENTE no período de
abril de 2013 a dezembro de 2014, relativos a aquisição de produtos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados com matéria-prima
agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental, empregados na
fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI. Contra esse auto de infração, a
REQUERENTE apresentou sua impugnação, ainda pendente de análise.
DO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DESTE PA
Há relação direta entre o presente processo administrativo e o PA no
15173.720004/2016-79, uma vez que, em ambos, discute-se a glosa da alíquota
utilizada para calcular os créditos de IPI e os próprios créditos de IPI apurados no
período de abril a dezembro de 2014, relativos a aquisição de concentrados para
bebidas não alcoólicas isentos oriundos da Zona Franca de Manaus e também
elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na
Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI.
Assim, caso o referido AI seja julgado definitivamente improcedente, haverá o
reconhecimento do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição dos concentrados para bebidas não alcoólicas isentos calculados a
alíquota de 27% na escrita fiscal e, consequentemente, será restabelecido o saldo
credor de IPI apurado no período de outubro a dezembro de 2014, objeto das
PER/DCOMPs em questão.
Logo, a existência, ou não, do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI a
alíquota de 27% será apreciada no processo administrativo originado pelo AI,
razão por que o exame das compensações realizadas deve aguardar a decisão
final a ser proferida no PA n° 15173.720004/2016-79, decorrente do referido AI,
medida que objetiva preservar a legalidade e resguardar a segurança jurídica.
Nesse passo, o imediato indeferimento das PER/DCOMPs, sob o fundamento de
que a REQUERENTE não teria direito ao aproveitamento do crédito de IPI a
alíquota de 21%, importa em enriquecimento sem causa do Fisco, com evidente
cerceamento do direito de defesa e supressão da discussão na esfera
administrativa.
Além disso, o sobrestamento não causa qualquer prejuízo Fazenda Nacional,
porque, caso o referido AI seja julgado procedente, os tributos que a
REQUERENTE pretendeu quitar por compensado seriam exigíveis pela Fazenda
Nacional.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
Firmada a premissa de que a REQUERENTE tem direito ao crédito de IPI em
questão, este pode ser utilizado para quitar, por compensação, quaisquer tributos
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
4
e contribuições administrados pela RFB, inclusive CSLL, PIS, COFINS, CSRF e IRRF.
Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99 assegura ao contribuinte que apura saldo
credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua utilização para
quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados pela
SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96:
Logo, a REQUERENTE tem direito de utilizar o referido crédito de IPI para quitar,
por compensação, outros débitos de tributos e contribuições federais, inclusive
CSLL, PIS, COFINS, CSRF e IRRF.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
Ainda que superados todos os argumentos acima desenvolvidos, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a multa, os juros de mora e a correção
monetária também não são devidos em razão do disposto no art. 100, parágrafo
único, do CTN, que estabelece que a observância de atos normativos expedidos
pelas autoridades administrativas tem o condão de excluir a cobrança de multa,
juros de mora e correção monetária. No caso, como já visto, a SUFRAMA tem
competência para aprovar projeto industrial para fruição da isenção prevista no
art. 9o do DL n° 288/67 e no art. 6o do DL n° 1.435/75 e, pois, para classificar o
produto beneficiado, nos termos do Decreto n° 7.139/2010 c/c a Resolução do
CAS n° 202/2006.
Nesse passo, a Resolução do CAS n° 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico n°
224/2007, aprovou o projeto industrial para fruição do benefício do art. 9o do DL
n° 288/67 e do art. 6o do DL n° 1.435/75 ao concentrado fabricado pela
RECOFARMA, bem como o classificou na posição 21.06.90.10 EX. 01.
Para esse efeito, diga-se, é irrelevante se a classificação fiscal está certa ou errada
(o que a REQUERENTE entende que está correta), visto que o importante é que
constou de ato administrativo.
No caso, a Resolução do CAS n° 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico n°
224/2007, é ato administrativo que tem efeito normativo em relação aos
adquirentes do concentrado (no caso, a REQUERENTE), porque esses adquirentes
não foram nem são partes no processo que ensejou a referida resolução, mas
estão obrigados a observá-la, como ato administrativo que é.
Assim, ao utilizar a alíquota de 27% e, posteriormente, de 20% para calcular o
crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus e elaborados com matéria-prima adquirida de produtor situado
na Amazônia Ocidental, a REQUERENTE agiu de acordo com a Resolução do CAS n°
298/2007, integrada pelo Parecer Técnico n° 224/2007 e, pois, devem ser
excluídos a multa, os juros moratórios e a correção monetária exigidos, sob pena
de ofensa ao art. 100, parágrafo único, do CTN.
Por outro lado, ainda que superados todos esses argumentos acima
desenvolvidos, - o que se admite apenas para argumentar, também não seria
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
5
cabível a imposição de multa no presente caso, em razão do disposto no art. 76, II,
“a”, da Lei n° 4.502/64, que está em pleno vigor e estabelece a não imposição de
penalidades aos contribuintes que tiverem agido de acordo com interpretação
fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa.
Como já visto, o Termo de Verificação Fiscal, que embasou o despacho decisório,
reconheceu o direito da REQUERENTE ao crédito de IPI decorrente da aquisição
de concentrados isentos para refrigerantes oriundos da Zona Franca de Manaus,
por força da coisa julgada formada no MSI no 91.0047783-4., questionando
somente a alíquota deste crédito, por conta de suposto erro de classificação fiscal.
No caso, há decisões irrecorríveis de última instância administrativa proferidas em
processos fiscais no sentido de que não cabe ao adquirente do produto verificar a
sua correta classificação fiscal (Acórdãos: 02-02.8 95, de 28/01/2008, relator
Conselheiro ANTÔNIO CARLOS ATULIM; 02-02.752, de 02.07.2007, relator
Conselheiro ANTÔNIO BEZERRA NETO e 02-0.683, de 18/11/1997, relator
Conselheiro MARCOS VINÍCIUS NEDER DE LIMA).
Assim, ao utilizar o crédito de IPI oriundo da aquisição dos concentrados isentos
para refrigerantes, considerando a alíquota do IPI decorrente da classificação
indicada na respectiva nota fiscal, a REQUERENTE seguiu decisões irrecorríveis de
última instância administrativa e, pois, aplicável ao presente caso os arts. 486, II,
“a”, do RIPI/02 e 567, II, “a”, do RIPI/10 (base legal no art. 76, II, “a”, da Lei n°
4.502/64), para fins de exclusão da multa.
Neste particular, cabe ressaltar que a CSRF tem aplicado os referidos dispositivos
regulamentares para determinar a exclusão de multa, quando há decisão de
última instância administrativa favorável ao contribuinte sobre a matéria em
discussão.
Vê-se, pois, que, sob qualquer ângulo que se examine essa questão, é descabida a
exigência de multa, juros de mora e de correção monetária, nos termos do art.
100, parágrafo único, do CTN, e do art. 486, II, “a”, do RIPI/02 e/ou do art. 567, II,
“a’, do RIPI/10.
A partir deste ponto, passou a discorrer sobre as glosas de créditos envolvidas no
auto de infração, cujos argumentos, em sua maioria, foram analisados no processo
administrativo no 15173.720004/2016-79, aqui elencadas resumidamente, quais sejam:
1.
DO DIREITO AO CRÉDITO À AQUISIÇÃO DOS CONCENTRADOS ISENTOS.
2.
DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
3.
DOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DE
50% DOS CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DOS CONCENTRADOS ISENTOS.
4.
DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DOS REFRIGERANTES.
A 8a Turma da DRJ/POR, Acórdão n° 14-87.083, negou provimento à manifestação
de inconformidade:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantida a glosa de crédito pelo auto de infração e não comprovado o saldo
credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança dos
débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO
DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo-fiscal
federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro processo, nada
impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
Em síntese, a DRJ (e-fls. 566/575):
(i) Aplicou o resultado do julgamento do processo n° 15173.720004/2016-79:
Observa-se que o processo no 15173.720004/2016-79 tramitou por esta
DRJ/Ribeirão Preto/SP, onde a impugnação ao lançamento foi devidamente
julgada pela 8a Turma, em sessão datada de 23/08/2016. A decisão, consignada
no Acórdão no 14-62.499, de 23 de agosto de 2016, rejeitou as alegações da
defesa, mantendo o crédito tributário como lançado.
Portanto, a análise do caso levará em conta as conclusões acolhidas pela 8a Turma
desta DRJ, focando-se nos fatos pertinentes ao 2o trimestre de 2014.
Assim, não vejo a necessidade de esperar o julgamento definitivo do PA no
15173.720004/2016-79, tendo este sido julgado em 1a instância administrativa,
nada impede o julgamento deste na mesma instância. Observado que os
processos podem ser juntados, caso haja recurso voluntário e o CARF assim o
deseje, para que sejam julgados concomitantemente, conforme determina a
Portaria RFB no 1668, de 2016.
(...)
Como já relatado, parte do mérito questionado já foi julgado no processo
administrativo - PAF 15173.720004/2016-79– pelo Acórdão 14-62.499, de 23 de
agosto de 2016, proferido pela 8a Turma da DRJ de Ribeirão Preto/SP, cuja
ementa assim dispôs: (...)
Portanto já foram analisadas as questões de mérito e mantidas as glosas feitas no
período em questão.
Refeitos a escrituração da contribuinte e os cálculos na DCOMP, conforme
indicado pelos DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS E DÉBITOS E DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL, verificou-se que não havia saldo credor de IPI para
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
7
o período a ser usado na compensação pretendida, devendo-se manter a
cobrança efetuada no presente processo.
(ii) Manteve juros, multa e correção monetária:
Entendo que desta forma a infração é a falta de pagamento por decorrência da
impossibilidade de compensação (crédito inexistente) e sendo assim, devem ser
mantos os juros e a multa cobrados.
Em Recurso Voluntário (e-fls. 1004/1015), a Recorrente requereu o sobrestamento
do presente até o julgamento final do processo n° 15173.720004/2016-79 e a inaplicabilidade da
multa em razão do disposto no art. 76, II, “a”, da Lei n° 4.502/64.
E reiterou as demais razões postas na manifestação de inconformidade:

Anexou cópias do processo n° 15173.720004/2016-79 e do Mandado de Segurança
Coletivo n° 91.0041783-4 nas e-fls. 608/1003.
Em petição datada de 25 de fevereiro de 2025, juntada nas e-fls. 1020/1027, a
Recorrente noticia fato superveniente ao processo e à decisão da DRJ, que considera autônomo e
suficiente para o automático provimento do presente recurso voluntário, que é o cancelamento
integral e definitivo do auto de infração objeto do processo n° 15173.720004/2016-79. Junta
peças do processo judicial, no bojo do qual houve o referido cancelamento (e-fls. 1053/1067).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Sobrestamento deste processo ou reunião com o PA n° 15173.720004/2016-79 (auto de
infração)
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
8
A empresa requereu o sobrestamento do presente processo até o julgamento final
do processo n° 15173.720004/2016-79, que estava na fase de recurso especial na época da
interposição do recurso voluntário no presente processo.
Ocorre que o referido processo foi julgado no CARF, tendo sido negado provimento
ao recurso voluntário, nesses termos:
Acórdão n° 3402-004.828
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
PROCEDIMENTOS FISCAIS DIVERSOS. ART. 146 DO CTN. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados no lançamento, vedada
pelo art. 146 do CTN, deve ter havido um lançamento de ofício anterior em
relação aos mesmos fatos geradores cujo posicionamento se pretende alterar.
Eventuais conclusões de procedimentos fiscais anteriores efetuados em face da
contribuinte e seus atos decorrentes (glosas, lançamento ou decisão motivada de
não lançar) não vinculam a autoridade fiscal em ações fiscais posteriores, relativas
a outros fatos geradores. O procedimento fiscal não pode ser dissociado da
matéria sob investigação e dos fatos constatados pelo Auditor-Fiscal naquele
período fiscalizado, além de veicular posicionamento específico de um ou mais
agentes administrativos, inclusive sujeito a reforma pelos órgãos julgadores.
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. É
competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75
(arts. 95, III e 237 do RIPI/2010).
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
GLOSAS. Devem ser mantidas as glosas relativas aos produtos adquiridos pela
contribuinte que não foram produzidos com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais regionais, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75,
mas com produtos industrializados. Não há previsão legal para a apropriação de
crédito pela contribuinte em relação ao produto adquirido com a isenção de que
trata o art. 9o do Decreto-lei no 288/1967. ART. 11 DA LEI No 9.779/99.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O art. 11
da Lei no 9.779/99 não autoriza o creditamento na aquisição de insumos isentos.
O referido dispositivo trata apenas da possibilidade de restituição ou de
compensação de saldo credor de IPI acumulado no trimestre-calendário que o
contribuinte não puder compensar com o imposto devido na saída de seus
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
9
produtos, nada tendo a ver com a glosa de créditos sobre produtos adquiridos
com isenção da Amazônia Ocidental prevista em norma específica.
EFEITOS DA COISA JULGADA. PREJUDICIAL AO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO. Por se tratar de matéria de ordem pública, a análise
de prejudicial ao mérito, quanto à possibilidade de aplicação dos efeitos da coisa
julgada ao lançamento, pode ser efetuada a qualquer tempo pelo julgador,
inclusive quanto a aspecto não levantado pelo Auditor-Fiscal autuante, mormente
quando a recorrente já apresentou suas alegações nesse sentido.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFEITOS. ATOS DA
AUTORIDADE IMPETRADA. O mandado de segurança, individual ou coletivo, trata-
se de remédio constitucional que visa reparar ato comissivo ou omissivo
inquinado de ilegalidade ou de abuso de poder de responsabilidade de autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Fixados o ato coator e a autoridade coatora na impetração do mandado de
segurança é contra eles que se dirige a ordem judicial que concede a segurança
definitiva ao final do processo. Embora seja a pessoa jurídica (no caso, a União
Federal) que suportará os efeitos patrimoniais da correção do ato coator, isso só
se dará em relação a ato administrativo de competência da autoridade impetrada.
Independentemente da questão acerca da limitação subjetiva da sentença civil
prolatada em ação de caráter coletivo, referida no art. 2-A da Lei 9.494/1997, a
segurança concedida em sentença de mandado de segurança, inclusive o coletivo
e o preventivo, por determinação constitucional, têm aplicação restrita aos atos
de competência da autoridade impetrada, salvo expressa ressalva judicial em
sentido contrário.
MULTA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. ARTIGO 76, II, A, DA LEI No 4.502/64. NÃO
RECEPÇÃO PELO ARTIGO 100, II, DO CTN. O artigo 76, II, "a" da Lei no 4.502/64
não foi recepcionado pelo CTN. Diante da inexistência de decisão administrativa
com eficácia normativa atribuída por lei, nos termos do artigo 100, inciso II do
CTN, incabível a exoneração pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APÓS VENCIMENTO. INCIDÊNCIA. SÚMULAS
CARF NoS 04 E 05. Não sendo o caso de depósito do montante integral, os juros de
mora incidem sobre o crédito tributário não pago até o seu vencimento, nele
incluso a multa de ofício. Aplica-se ao crédito tributário decorrente da multa de
ofício o mesmo regime jurídico previsto para a cobrança e atualização monetária
do crédito tributário decorrente do tributo. Súmula CARF no 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Recurso Voluntário Negado
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
10
Ademais, foi negado provimento ao Recurso Especial:
Acórdão n° 9303-009.168
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. JURISDIÇÃO
DO ÓRGÃO PROLATOR.
O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à jurisdição do
órgão prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347/85, inserido pelo art. 2oA da Lei
no 9.494/97, sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha-se dado antes
desta alteração legislativa, por ter eficácia meramente declaratória
(entendimento do STF, consignado no Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, afeta
ao MS no 91.00477834, da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca Cola).
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO
"FICTO" DO IPI. IMPOSSIBILIDADE, SALVO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se
devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da
Zona Franca de Manaus, por incompatível com a técnica da não cumulatividade
adotada para o imposto, que se dá compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da
Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
CREDITAMENTO
"FICTO"
NAS
AQUISIÇÕES
DA
AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
CONDICIONANTE. PRODUTOS ELABORADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS
E EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO REGIONAL.
Somente os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos
tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, dão direito
ao estabelecimento industrial adquirente ao creditamento do IPI como se devido
fosse, não estando aí contemplados, portanto, os produtos elaborados com
insumos que já sofreram um processo de industrialização, como os utilizados na
fabricação de concentrados para refrigerantes (art. 175, c/c art. 82, do RIPI/2002).
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. CONDUTA. CONTRIBUINTE DECISÃO DEFINITIVA.
ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação do disposto no art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/1964, c/c o art. 486, II,
do RIPI/2002, visando à exclusão da multa no lançamento de ofício, se restringe à
matéria que, na data dos respectivos fatos geradores, exista decisão
administrativa vigente e irrecorrível, reconhecendo a não aplicação da
penalidade.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
11
A existência de outras decisões administrativas proferidas pela Câmara Superior
Recursos Fiscais do CARF, com entendimento contrário àquela, afasta o caráter
irrecorrível e a possibilidade de exclusão da penalidade, nos termos do art. 486, II,
do RIPI/2002.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Logo, o pedido de sobrestamento perdeu o objeto.
Ressalto que, na época do julgamento do processo n° 15173.720004/2016-79, não
havia a vinculação dos Colegiados do CARF ao julgamento, em repercussão geral, do RE no
592.891/SP.
Entretanto, em petição e documentos de e-fls. 1020/1027, a Recorrente comunica o
cancelamento do auto de infração, por revisão de ofício decorrente da propositura de processo
judicial de execução fiscal, e posterior homologação pela MM. Juiz da 27a Vara:

E requer:

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
12
A PGFN se manifestou, no Processo Administrativo n° 15173.720004/2016-79, que
deu origem à CDA 60 3 20 000852-01, executada na Execução Fiscal n° 1023003-
13.2021.4.01.3800, que tramitou na 27a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais (e-fls.
1054/1057), da seguinte forma:

(...)

(...)
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
13

Por essas razões, a CDA foi cancelada, como se observa do extrato de e-fls.
1058/1061.
Após, a Execução Fiscal foi extinta pela sentença anexada em e-fls. 1065/1067, já
transitada em julgado.
Da relação de prejudicialidade dentre o presente processo de compensação e o auto de infração
É incontroverso, desde a origem, que toda a matéria de defesa sobre a legitimidade
dos créditos é a mesmo objeto da defesa no processo do auto de infração.
A relação de prejudicialidade é clara: o auto de infração constituiu crédito de IPI em
razão da insuficiência de recolhimento decorrente da glosa dos créditos tomados pela Recorrente.
Já a não homologação das declarações de compensação decorreu das conclusões da ação fiscal
que auditou os créditos pleiteados. Assim, com a glosa dos créditos, a reconstituição da escrita
fiscal resultou na apuração de diferenças de IPI, que foram lançadas no Processo n°
15173.720004/2016-79.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
14
Por conseguinte, se auto de infração, objeto do processo n° 15173.720004/2016-79
foi cancelado, os créditos podem ser restabelecidos para análise da compensação, porquanto o
saldo credor de IPI é o objeto do PER/DCOMP. Todavia, a análise dos parâmetros da compensação
é de competência da unidade de origem.
A Recorrente sustenta o provimento do seu recurso voluntário com base em duplo
fundamento: o resultado do processo n° 15173.720004/2016-79 e o julgamento do STF no RE no
592.891/SP.
Entendo que a Recorrente tem razão nessa dupla fundamentação. É do que se trata
a seguir.
MÉRITO
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 322 de Repercussão Geral,
RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A ementa foi assim
redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem
oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a
distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal
sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O
tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento
da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento
é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama
exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma
exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer
isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido. (RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019).
O STF rejeitou os Embargos de Declaração opostos e, em 18/02/2021, houve o
trânsito em julgado do RE no 592.891/SP.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
15
Posteriormente ao trânsito em julgado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de /2002, emitiu a Nota SEI no 18, de 2020
(COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação, contrarrazões e recursos que
tratem da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa de que trata
o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Entendo pela aplicação do RE 592.891/SP para o mérito relacionado ao direito ao
creditamento de IPI sobre insumos isentos, em razão da vinculação deste Colegiado (termos do
art. 98, parágrafo único, II, “b”, c/c art. 99, do RICARF/2023). É o já tem sido determinado pela 3a
Turma da CSRF deste CARF, em processos da mesma Recorrente:
Acórdão n° 9303-015.632, j. 13 de agosto de 2024, Relator Rosaldo
Trevisan:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 31/03/2015 a 31/12/2016 CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO
STF. RE 592.891/SP. O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em
julgado, em sede de repercussão geral, decidiu que “Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e material de
embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art.
43, § 2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT”. Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá
quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva,
conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
(...)
Acórdão n° 9303-015.185, j. 15 de maio de 2024, Relator Vinícius
Guimarães:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015
MATÉRIA RECURSAL. CONHECIMENTO PREJUDICADO. DECISÃO DO STF NO
RE No 592.891/SP. Com relação à primeira matéria, o recurso especial da
Fazenda resta prejudicado, tendo em vista o que restou decidido, pelo STF,
no RE no. 592.891/SP, que fixou a tese de que "há direito ao creditamento
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
16
de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT".
Então, deve ser reconhecido o direito ao creditamento de IPI na aquisição de
insumos isentos, adquiridos na ZFM, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI.
Assim, a alíquota a ser aplicada de modo a gerar creditamento do IPI é aquela
quando da saída dos mesmos produtos de origem distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o
seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no 592.891/SP:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem,
que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no
caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas
operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de
modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de
Manaus (isentos) "nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito
positivo", nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Em consequência, o crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em
função da alíquota do produto adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Esse é o entendimento vazado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI n° 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo
Tribunal Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de
imposto não pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste
numa hipótese excepcionalíssima de reconhecimento de creditamento
fundamentada, exclusivamente no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-
primas c materiais de embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob
fundamento dos arts. 40 do ADET e 43, §2°, III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos em manifestação de
inconformidade de ratificados na peça do recurso voluntário, destaco que o mérito das isenções
pleiteadas seria favorável à Recorrente até sob fundamento único, em virtude da decisão
proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, por essa razão, deixo de analisar as demais alegações
recursais.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933316/2015-60
17
E, ao contrário de outros processos da Recorrente que tramitaram ou tramitam
neste CARF, não há no presente processo discussão quanto a classificação fiscal dos kits de
refrigerantes, como se vê do Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 127):

Logo, este voto sobre esse tema não se manifesta.
Em relação ao cancelamento do auto de infração, ressalto que a manifestação da
PGFN, no processo judicial, aponta para a disponibilidade integral do crédito. De toda a sorte, a
consequente análise das compensações é da unidade de origem, a quem cabe aferir a liquidez e
certeza, nos termos do art. 170, do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a aplicação ao caso do que restou decidido pelo STF no RE n° 592.891/SP, observado
ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido
sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN n° 18/2020.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1084
DF CARF MF
Original